Tribunal: TJES
Processo: 5000303-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E TJES. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “[...]No
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. Existente a probabilidade do direito da agravante pois a jurisprudência do STF tem entendimento consolidado no sentido da “impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira” (ARE 944981 – AgR, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 16/05/2019).

3. O requisito do perigo da demora igualmente se faz presente, tendo em vista que a retificação dos critérios para contraindicação no exame psicossomático acarretou na aptidão de vários outros candidatos que não haviam logrado êxito, circunstância que, por certo, acarreta na alteração da classificação e afeta a esfera jurídica da agravante.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ____ de ______________ de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000303-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA PAULA APOLINARIO FAGIOLI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco-ES que indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência postulado.

Ao que se vê dos autos, a agravante sustenta que até a presente data tem logrado êxito na sua aprovação no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2018 – CFSd 2018 de 20 de junho de 2018), inclusive quanto à 4ª Etapa referente ao exame psicossomático. Contudo, sustenta a ilegalidade do ato administrativo levado a cabo pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo que, por meio da 5ª Retificação do Edital de Abertura CFSd/2018, modificou os critérios para contraindicação de candidato no exame psicossomático, circunstância que acarretou a alteração da sua classificação, diante do aproveitamento de vários candidatos que teriam sido considerados inaptos. Assim, pugna pela nulidade do referido ato administrativo, a fim de que seja mantida a sua classificação segundo os critérios anteriores à malsinada alteração da concorrência, sendo este pleito também formulado liminarmente.

O magistrado singular indeferiu o pleito liminar, basicamente, por reputar que não foi demonstrada de plano a ilicitude do ato administrativo questionado, acrescentando, ademais, que “[...]
a manutenção da classificação da autora, mediante intervenção judicial, especialmente diante da existência de norma editalícia aplicável a todos os candidatos, implicaria em tratamento diferenciado e mais benéfico em favor da autora, com afastamento dos princípios da legalidade, impessoalidade e da vinculação ao edital.”

Decisão proferida (
id 4
1
7
044
), por meio da qual deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “
para determinar que
os agravados providenciem a manutenção da classificação da agravante conforme posição alcançada antes da
5ª Retificação do Edital de Abertura CFSd/2018
”.

Informações da magistrada de primeiro grau (
id 463985
).

Os agravados ofertaram contrarrazões ao recurso, respectivamente
id 511309
e
id 552475
, ambos pela manutenção da decisão agravada, sendo que o Instituto AOCP ainda pugnou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de julho de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

De início, cumpre acentuar que “
no recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida à luz dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Nesse passo, verifico a existência da probabilidade do direito da agravante porque a jurisprudência do STF tem entendimento consolidado no sentido da “
impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira
” (ARE 944981 – AgR, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 16/05/2019).

Acerca de tal aspecto, a plausibilidade jurídica da tese defendida pela agravante se sobressai da incontroversa modificação das regras do edital do concurso da PMES (Edital nº01/2018) depois da publicação do resultado do exame psicossomático, a fim de permitir a contraindicação do candidato somente se ele não tivesse atingido os percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente era previsto.

Sob esse enfoque, reputo que é de fácil aferição a presença do requisito inerente ao “
perigo de dano
”, tendo em vista que a retificação dos critérios para contraindicação no exame psicossomático acarretou na aptidão de vários outros candidatos que não haviam logrado êxito, circunstância que, por certo, acarreta na alteração da classificação e afeta a esfera jurídica da agravante.

A propósito, destaco que a jurisprudência deste sodalício tem rechaçado a ilegalidade da alteração do edital após a realização do exame psicossomático, confira-se:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I Cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade do ato administrativo e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade sem, contudo, adentrar no mérito administrativo.

II Em virtude de as regras editalícias vincularem não apenas os administrados, mas, também, a Administração Pública, resta obstaculizada a alteração destas no decorrer do concurso público, ressalvados os casos em que houver alteração legislativa na respectiva carreira, sob pena de surpresar os candidatos e conspurcar os princípios da segurança jurídica, da confiança e da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes do e. STF e deste e. TJES.

III Na hipótese, assiste razão à pretensão autoral deduzida pelo agravado ao vindicar, em sede de tutela provisória, a sua continuidade no certame em razão da aparente ilegalidade do 5º Termo de Retificação do Edital nº 03/2018 CFO/PMES, que alterou os critérios para habilitação dos candidatos no exame psicossomático após a realização do teste, alterando, indevidamente, a ordem classificatória em prejuízo da parte autora.

IV Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 024199007832, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL N.º 01/2018. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA DOS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DA ETAPA RELATIVA AO EXAME PSICOTÉCNICO EM PREJUÍZO DE CANDIDATO QUE HAVIA SIDO CONSIDERADO APTO PELA REGRA EDITALÍCIA ORIGINÁRIA. ILEGALIDADE NA ALTERAÇÃO DO EDITAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Hipótese em que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente (QPMP-C), conforme Edital n.º 01/2018, e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto.

2) O agravante defende a legalidade da retificação do edital pela banca do concurso público em análise para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes, mas o Excelso Supremo Tribunal Federal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestaram contrários à referida tese porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.

3
) 'In casu', os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios.

4) O STF firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital
. Na situação vertente, frise-se, a alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a modificação do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidatos considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende, a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade
.

5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão impugnada.

(TJES, Agravo de Instrumento, 024199009820, Relator DES: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM), conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto
.

2. O agravante defende a legalidade da retificação do edital pela banca do concurso público em análise para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes, mas o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já se manifestaram contrários à referida tese porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.

3.
In casu , os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios
. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012329, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1 A alteração do edital no curso do certame, em regra, não se mostra possível por configurar ofensa Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e por causar insegurança jurídica.

2 A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira (STF, ARE 944981). 3 - Recurso desprovido

(TJES, Apelação, 020170007882, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019)

Diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito da agravante, bem como a urgência na concessão da liminar, tenho que não foi atribuído o desfecho correto pela decisão agravada com o indeferimento da tutela antecipada postulada na inicial.

Por fim, para que não se alegue omissão, reputo impertinente a ilegitimidade suscitada pelo agravado Instituto AOCP nesse momento processual, porquanto conforme já decidiu este egrégio TJES em caso semelhante “
Não obstante ilegitimidade seja matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser apreciada de ofício pelo Tribunal, mostra-se necessário que ela seja primeiramente submetidas e apreciada pelo juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
.” (TJES, Agravo de Instrumento, 024189009350, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Com base nesses fundamentos,
conheço do recurso e

dou
-
lhe

provimento
, para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, determinar que os agravados providenciem a manutenção da classificação da agravante conforme posição alcançada antes da 5ª Retificação do Edital de Abertura CFSd/2018.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E TJES. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “[...]No
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. Existente a probabilidade do direito da agravante pois a jurisprudência do STF tem entendimento consolidado no sentido da “impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira” (ARE 944981 – AgR, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 16/05/2019).

3. O requisito do perigo da demora igualmente se faz presente, tendo em vista que a retificação dos critérios para contraindicação no exame psicossomático acarretou na aptidão de vários outros candidatos que não haviam logrado êxito, circunstância que, por certo, acarreta na alteração da classificação e afeta a esfera jurídica da agravante.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de setembro de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.